Tribunal: TRF3
Processo: 5227647-51.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1182/1327)

5227647-51.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5227647-51.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE BENEDITO MOTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIDNEI PLACIDO - SP74106-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA MONOCRATICAMENTE. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO. EXPOSIÇÃO A FUMOS METÁLICOS, RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES E HIDROCARBONETOS. PPP. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. TEMA 555 DO STF E TEMA 1.090 DO STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. ARGUMENTO AFASTADO PELO STF NO RE 664.335/SC. AUSÊNCIA DE TESE JURÍDICA NOVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 02/06/1997 a 22/04/2004, em que o segurado exerceu a função de Mecânico de Manutenção junto à empresa J O Marcon, com exposição a fumos metálicos, radiações não ionizantes e hidrocarbonetos, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 159.069.507-8, com conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP impede o reconhecimento da especialidade; (ii) saber se a declaração de EPI eficaz no PPP, nos termos do Tema 1.090 do STJ, redistribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do equipamento, inclusive em processos já instruídos sob a égide do Tema 555/STF; e (iii) saber se o reconhecimento da especialidade viola o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88).

III. Razões de decidir

O PPP não contém campo próprio para indicação de permanência e habitualidade, razão pela qual a ausência dessa informação não impede o reconhecimento da especialidade quando a exposição for inerente e indissociável da atividade desempenhada. A função de mecânico de manutenção industrial, com realização de solda elétrica, corte oxi-GLP e manuseio de óleos, graxas e solventes, pressupõe contato rotineiro com os agentes nocivos descritos no PPP de id. 130000799 – pág. 4.

O novo ônus probatório fixado pelo STJ no Tema 1.090, consolidado apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos já instruídos sob a égide do Tema 555/STF, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal. Subsistindo dúvida razoável sobre a eficácia dos EPIs, a presunção deve ser favorável ao segurado.

O argumento de violação ao princípio da precedência da fonte de custeio foi expressamente afastado pelo STF no julgamento do RE 664.335/SC (Tema 555), que reconheceu que o art. 195, §5o, da CF/88 contém norma dirigida ao legislador ordinário, inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição, existindo na própria sistemática da aposentadoria especial a figura do incentivo contributivo previsto no art. 22, II e §3o, da Lei n. 8.212/1991.

O agravante não apresentou tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, razão pela qual seus fundamentos são integralmente adotados como razões de decidir do presente acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5227647-51.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE BENEDITO MOTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIDNEI PLACIDO - SP74106-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 27 de setembro de 2018, na qual a parte autora postula a revisão da Renda Mensal Inicial de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento como especial do período de 02/06/1997 a 22/04/2004.

A Vara Única de Cerquilho rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 19 de agosto de 2019, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 130000807).

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PROVIDA para reconhecer a especialidade do período de 02/06/1997 a 22/04/2004 e determinar a revisão do benefício NB 159.069.507-8, mediante conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas.

O INSS interpõe agravo interno (id. 588824) sustentando que: (i) a informação no PPP sobre a existência de EPI eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial, conforme o Tema 1.090 do STJ, sendo ônus do segurado demonstrar a ineficácia do equipamento; (ii) os PPPs não comprovam a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos; e (iii) o reconhecimento da especialidade viola o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88), uma vez que a empresa não recolheu o adicional patronal por declarar EPI eficaz.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 02/06/1997 a 22/04/2004, em razão da exposição a fumos metálicos, radiações não ionizantes e hidrocarbonetos, determinando a revisão do benefício NB 159.069.507-8, com conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Quanto ao argumento de ausência de habitualidade e permanência e à alegada ineficácia probatória do PPP, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Anote-se, por oportuno, que o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência dessa informação não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades e dos agentes nocivos aos quais o segurado esteve exposto, bem como nas hipóteses em que a exposição é inevitável à produção do bem da vida na atividade desempenhada.

(...)

O PPP demonstra que a parte autora, no exercício da função de mecânico de manutenção, realizava a manutenção preventiva, preditiva e corretiva em geral, serviços de pintura e executava serviços de solda elétrica e corte oxi-GLP, atividades que expõem o trabalhador a radiações não ionizantes e fumos metálicos.

Ademais, há expressa indicação de exposição ao hidrocarbonetos, agente químico cujo enquadramento se dá pelo critério qualitativo, bastando o contato habitual para caracterização da especialidade.

O formulário está devidamente assinado pela empresa e informa o responsável técnico pelas informações ambientais.

A natureza das atividades desempenhadas pelo mecânico de manutenção industrial pressupõe contato rotineiro com óleos, graxas, solventes e demais substâncias químicas inerentes à função, além da exposição às radiações provenientes dos processos de soldagem."

Quanto ao argumento de que o EPI declarado eficaz no PPP descaracterizaria o tempo especial, com fulcro no Tema 1.090 do STJ, a decisão monocrática também enfrentou a questão de modo conclusivo:

"Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

Quanto ao argumento de violação ao princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88):

A matéria não foi objeto de apreciação expressa na decisão monocrática agravada, razão pela qual cabe ao Colegiado enfrentá-la diretamente.

A alegação não merece acolhimento.

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

"(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e §3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, §5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, §5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição."

Destarte, o argumento do INSS não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou conclusivamente sobre a questão ao fixar o Tema 555.

O agravante não apresentou tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, razão pela qual adoto seus fundamentos integralmente como razões de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA MONOCRATICAMENTE. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO. EXPOSIÇÃO A FUMOS METÁLICOS, RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES E HIDROCARBONETOS. PPP. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPI. TEMA 555 DO STF E TEMA 1.090 DO STJ. IRRETROATIVIDADE DO NOVO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. ARGUMENTO AFASTADO PELO STF NO RE 664.335/SC. AUSÊNCIA DE TESE JURÍDICA NOVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 02/06/1997 a 22/04/2004, em que o segurado exerceu a função de Mecânico de Manutenção junto à empresa J O Marcon, com exposição a fumos metálicos, radiações não ionizantes e hidrocarbonetos, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 159.069.507-8, com conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP impede o reconhecimento da especialidade; (ii) saber se a declaração de EPI eficaz no PPP, nos termos do Tema 1.090 do STJ, redistribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do equipamento, inclusive em processos já instruídos sob a égide do Tema 555/STF; e (iii) saber se o reconhecimento da especialidade viola o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, da CF/88).

III. Razões de decidir

O PPP não contém campo próprio para indicação de permanência e habitualidade, razão pela qual a ausência dessa informação não impede o reconhecimento da especialidade quando a exposição for inerente e indissociável da atividade desempenhada. A função de mecânico de manutenção industrial, com realização de solda elétrica, corte oxi-GLP e manuseio de óleos, graxas e solventes, pressupõe contato rotineiro com os agentes nocivos descritos no PPP de id. 130000799 – pág. 4.

O novo ônus probatório fixado pelo STJ no Tema 1.090, consolidado apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos já instruídos sob a égide do Tema 555/STF, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal. Subsistindo dúvida razoável sobre a eficácia dos EPIs, a presunção deve ser favorável ao segurado.

O argumento de violação ao princípio da precedência da fonte de custeio foi expressamente afastado pelo STF no julgamento do RE 664.335/SC (Tema 555), que reconheceu que o art. 195, §5o, da CF/88 contém norma dirigida ao legislador ordinário, inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição, existindo na própria sistemática da aposentadoria especial a figura do incentivo contributivo previsto no art. 22, II e §3o, da Lei n. 8.212/1991.

O agravante não apresentou tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, razão pela qual seus fundamentos são integralmente adotados como razões de decidir do presente acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão